Tribunal: CARF
Processo: 13002.720318/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13002.720318/2011-01
ACÓRDÃO
9303-016.633 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Em se tratando de recurso especial, que objetiva pacificar divergência de
interpretação da legislação tributária, a comprovação do dissenso
jurisprudencial há de ser feita confrontando-se julgados em que os
mesmos dispositivos legais aplicados a idênticas situações fáticas tenham
resultado decisões diversas. Não se conhece de recurso especial cuja
divergência suscitada está amparada na análise de situações distintas nos
acórdãos recorrido e paradigma apresentados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.633 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13002.720318/2011-01
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Dioniso Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela contribuinte, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-012.263, de 22/11/2021, proferido pela 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, nos termos da ementa
transcrita abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
INTIMAÇÃO CONJUNTA DA DECISÃO DO DESPACHO DECISÓRIO QUE GLOSOU
CRÉDITOS E QUE LAVROU AUTO DE INFRAÇÃO.
A intimação conjunta de Auto de Infração e de Despacho Decisório é válida.
TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS. ISENÇÃO / NÃO INCIDÊNCIA /
IMUNIDADE.
No regime de apuração não cumulativa, não geram direito a crédito do PIS/PASEP
os valores despendidos no pagamento de transporte internacional de mercadorias
exportadas, ainda que a beneficiária do pagamento seja pessoa jurídica
domiciliada no Brasil, conforme expresso em Solução de Divergência Cosit n°
13/2017.
EXIGENCIA DO VALOR DO FRETE ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO COMO
INTEGRANTE DA MERCADORIA.
O fato do contribuinte cobrar do adquirente de sua mercadoria o custo do frete
entre o estabelecimento produtor e o estabelecimento que efetuou a venda
permite que este custo seja tratado como custo da mercadoria, com redução da
base de cálculo.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
APURAÇÃO.
RECLASSIFICAÇÃO
DO
CRÉDITO.
TRIBUTAÇÃO E DEDUÇÃO.
Constatada infração que geraria débito das contribuições (mercado interno) ao
mesmo tempo que constatada a glosa de créditos do mercado externo, que
deveriam ser classificados no mercado interno, necessária a reclassificação do
crédito para o mercado interno e sua consequente dedução do débito apurado
para o mesmo período, até o limite do crédito reclassificado.
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.633 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13002.720318/2011-01
3
Consta do dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator.
Recurso Especial da Contribuinte
No seu Recurso Especial a contribuinte suscita divergência jurisprudencial de
interpretação acerca das seguintes matérias:
(i)
nulidade do procedimento por ausência de intimação formal acerca da
lavratura do Auto de Infração (paradigma indicado: Acórdão no 1401-
005.380, e;
(ii)
direito ao creditamento de PIS e Cofins sobre o custo dos serviços de frete
internacionais (paradigma indicado: Acórdão no 3301-000.626.
Consta do recurso:
Conforme aduzido, a discussão no processo administrativo permeia,
preliminarmente, a nulidade da autuação realizada no processo de cobrança que
tem por objeto ressarcimento de créditos de exportação (mercado externo),
tendo em vista a ausência de intimação clara e especifica ao contribuinte para
impugnar o referido auto, bem como em razão da ausência de clareza quanto à
matéria discutida e a liquidez dos débitos lançados no pretenso "Auto de
Infração" - o que representa um expediente totalmente atípico adotado pela
Fiscalização, que não apenas ofende ao art. 9o do Decreto 70.235/72, como,
também, importou em sérios prejuízos ao exercício de defesa pela Recorrente.
Ademais, no mérito propriamente, pleiteia-se o reconhecimento dos créditos
referentes à devolução de vendas de mercadorias passíveis de gerar créditos de
PIS e de COFINS no mercado interno, conforme, expressamente, determina o art.
3o , VIII, da Lei 10.833/03, assim como aos "Fretes Internacionais", uma vez que,
conquanto isentos, trata-se de fretes na venda, contratados com Pessoas Jurídicas
nacionais, e que - portanto - não foram revendidos ou utilizados como insumos na
produção de bens ou prestação de serviços não tributados.
Em exame de admissibilidade, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de
julgamento do CARF, NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Especial interposto pela contribuinte.
Para tanto, resumidamente, no que se refere à primeira matéria, destacou que não
há, entre eles, a similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação
para fins de dedução da divergência arguida. Ao final conclui:
Com efeito, a decisão indicada como paradigma tratou de nulidade do
procedimento por falta de intimação ao responsável solidário, circunstância
jamais tratada nos presentes autos. Por outro lado, a decisão recorrida apreciou
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.633 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13002.720318/2011-01
4
arguição de nulidade por falta de intimação específica para impugnação do Auto
de Infração, ponto jamais abordado pela decisão indicada como paradigma.
Impossível, nessas circunstâncias, deduzir a Divergência Jurisprudencial suscitada.
Já no que diz respeito à segunda matéria, conclui o seguinte:
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a
similitude fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação
para fins de dedução da divergência arguida.
Veja-se que enquanto a decisão recorrida foi proferida em sede de processo de
formalização da determinação e da exigência de crédito tributário, o Acórdão n°
3301-000.626 foi exarado em processo que tratou de pedido de ressarcimento de
créditos, de iniciativa do contribuinte. E em se tratando de espécies díspares nos
fatos embasadores da questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e
deduzir divergência.
Neste sentido, reporto-me ao Acórdão no CSRF/01-0.956, de 27/11/89: (...)
Irresignada, a contribuinte apresentou Agravo, que foi acolhido parcialmente pelo
Presidente da CSRF, dando seguimento ao Recurso Especial apenas à matéria “Direito ao
creditamento de PIS e Cofins sobre o custo dos serviços de frete internacionais”, suscitada com
base no Acórdão n° 3301-000.626.
Consta do Despacho Agravado, que apesar da dissonância acerca da natureza do
procedimento administrativo, o acórdão recorrido não elenca eventuais particularidades inerentes
aos regimes probatórios próprios dos pedidos de ressarcimento ou de lançamento como razão de
decidir, de forma que a discussão aqui travada, com efeito, girou em torno do direito ao crédito
sobre os referidos fretes, não há comprovação do dispêndio.
A seguir trás os seguintes fundamentos para o acolhimento parcial:
2. Direito ao creditamento de PIS e Cofins sobre o custo dos serviços de frete
internacionais
(...)
O Acórdão recorrido concluiu que estar-se-ia diante da hipótese contemplada na
Solução de Consulta Cosit no 13/2017 e que não caberia reconhecer o direito
creditório incidente sobre frete internacional, ainda que pago a pessoa jurídica
domiciliada no País. Confira-se:
A glosa foi realizada com fundamento no art. 3o, §2o, inciso II e §3o das Leis
nos 10.637/2002 e 10.833/2003, segundo o qual “Não dará direito a crédito
o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.” O entendimento foi
realizado tendo-se como fundamento o fato de que a MP 2.158 teria
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.633 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13002.720318/2011-01
5
isentado do PIS e da COFINS os fretes internacionais de carga realizados por
pessoas jurídicas domiciliadas no País.
“Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
fevereiro de 1999, são isentas da COFINS as receitas: (...)V- do
transporte internacional de cargas ou passageiros; (...)§1o São isentas
da contribuição para o PIS/PASEP as receitas referidas nos incisos I a
IX do caput” A Recorrente insurgiu-se sob o argumento de que tais
serviços de frete não são empregados como insumos. uma vez que
não se referem a custos de produção dos bens fabricados pela
Recorrente, mas sim custo na operação de venda, ou seja despesas ou
dispêndios relacionados à venda.
Contudo, como pontua a Solução de Consulta COSIT n. 13 / 2017, entende-
se que não subsiste direito ao creditamento da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins sobre o frete internacional, ainda que pago a pessoa
jurídica domiciliada no Brasil. [...] eis que como o bem ou serviço não foi
sujeito à incidência da contribuição na operação anterior não há direito ao
crédito para quem o adquirir, pelo motivo de que não há crédito a ser
aproveitado, razão suficiente a que seja negado provimento a este capítulo
recursal.
Já o paradigma, considerou que o frete – exportação pago a pessoa jurídica
domiciliada no Brasil geraria créditos, sem restrição. Confira-se a ementa:
COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE
FRETAMENTO REALIZADO POR EMPRESA DOMICILIADA NO BRASIL
Os valores referentes aos fretes internacionais contratados para o
transporte até o destinatário final de mercadorias vendidas para clientes no
mercado externo, compõem o somatório dos créditos a serem descontados
da Cofins Não-Cumulativa, quando prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, ainda que com sede no exterior, desde que o ônus seja
do vendedor.
Conclusão
Constata-se, assim, a presença dos pressupostos de conhecimento do agravo e a
necessidade de reforma parcial do despacho questionado. Por tais razões,
propõe-se que o agravo seja PARCIALMENTE ACOLHIDO para DAR seguimento
PARCIAL ao recurso especial relativamente à matéria "Direito ao creditamento de
PIS e Cofins sobre o custo dos serviços de frete internacionais”, suscitada com
base no Acórdão n° 3301-000.626.
A Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões, postulando, em suma, a negativa de
seguimento ao Recurso Especial, sob o argumento de que: “O acórdão no 3301-000.626 não pode
servir como paradigma, vez que os fatos analisados nesse julgado são diferentes daqueles
examinados pela decisão recorrida”. No mérito, pugna pela improcedência das alegações da
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.633 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13002.720318/2011-01
6
recorrente, uma vez que “o bem ou serviço não foi sujeito à incidência da contribuição na
operação anterior não há direito ao crédito para quem o adquirir, pelo motivo de que não há
crédito a ser aproveitado”.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Do conhecimento do Recurso Especial da Contribuinte:
O Recurso Especial interposto pela contribuinte é tempestivo, conforme atestado
pelo Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial, exarado pela Presidente da 3a Câmara da
3a Seção do CARF. No entanto, confrontando os aresto paragonados, não se constata o dissídio
alegado, tendo em vista as distintas situações apreciadas nos processos, que resultaram em
decisões distintas, impossibilitando o conhecimento do recurso. É o que passa a demonstrar.
A princípio, recorde-se, que caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o
apelo extremo, quando a parte recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados. Se a circunstância fundamental na apreciação da divergência
a nível do juízo de admissibilidade do recurso, ou seja, quando no núcleo, a base, o centro
nevrálgico da questão, dos acórdãos paradigmas, foram díspares, não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente em fatos
que não coincidem com o do acórdão inquinado.
Cotejo dos arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida.
Veja-se que enquanto a decisão recorrida, apoiada na Solução de Consulta Cosit no
13, de 2017, concluiu que não caberia reconhecer o direito creditório pleiteado, com fundamento
no art. 3o, §2o, inciso II e §3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, uma vez que a MP 2.158
(art.14) teria isentado do PIS e da COFINS os fretes internacionais de carga realizados por pessoas
jurídicas domiciliadas no País.
Oportuna a transcrição da integra do voto sobre o ponto abortado:
3.3. Créditos referentes a frete internacional para vendas de mercadorias.
A Recorrente insurge-se contra a glosa de créditos relacionados ao frete
internacional para venda de mercadorias, frete este contratado com pessoa
jurídica nacional.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.633 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13002.720318/2011-01
7
A glosa foi realizada com fundamento no art. 3o, §2o, inciso II e §3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, segundo o qual “Não dará direito a crédito o valor
da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.” O entendimento foi realizado tendo-se como
fundamento o fato de que a MP 2.158 teria isentado do PIS e da COFINS os fretes
internacionais de carga realizados por pessoas jurídicas domiciliadas no País.
“Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de
fevereiro de 1999, são isentas da COFINS as receitas: (...)V- do transporte
internacional de cargas ou passageiros; (...§1o São isentas da contribuição
para o PIS/PASEP as receitas referidas nos incisos I a IX do caput”
A Recorrente insurgiu-se sob o argumento de que tais serviços de frete não são
empregados como insumos. uma vez que não se referem a custos de produção
dos bens fabricados pela Recorrente, mas sim custo na operação de venda, ou
seja despesas ou dispêndios relacionados à venda.
Contudo, como pontua a Solução de Consulta COSIT n. 13 / 2017, entende-se que
não subsiste direito ao creditamento da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins sobre o frete internacional, ainda que pago a pessoa jurídica domiciliada
no Brasil. [...] eis que como o bem ou serviço não foi sujeito à incidência da
contribuição na operação anterior não há direito ao crédito para quem o adquirir,
pelo motivo de que não há crédito a ser aproveitado, razão suficiente a que seja
negado provimento a este capítulo recursal. (grifos originais)
Já no Acórdão paradigma no 3301-00.626, a discussão limita-se ao direito ao
crédito sobre os serviços de frete prestados por empresas estabelecidas no território nacional,
ainda que tenham sede no exterior e, em se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores
da questão jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir divergência
Cumpre trazer à tona, a conclusão tirada no Acórdão no 9303-015.232, em processo
envolvendo a mesma contribuinte, cuja ementa transcrevo abaixo:
Processo no 13002.720166/2011-39
Recurso Especial do Contribuinte
Acórdão no 9303-015.232 – CSRF / 3a Turma
Sessão de 16 de maio de 2024
Recorrente AGCO DO BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/10/2010
a 31/12/2010 RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.633 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13002.720318/2011-01
8
Não será conhecido Recurso Especial que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente (art. 118, § 1o, do RICARF)
Consta do voto o seguinte:
Quanto ao conhecimento, no Acórdão paradigma no 3301-00.626, de 29/07/2010
(não reformado), são admitidos os créditos sobre os gastos com fretes
internacionais nos seguintes termos:
COFINS. REGIME NÃO-CUMULATIVO, CRÉDITOS RELATIVOS A SERVIÇOS DE
FRETAMENTO REALIZADO POR EMPRESA DOMICILIADA NO BRASIL.
Os valores referentes aos fretes internacionais contratados para o
transporte até o destinatário final de mercadorias vendidas para clientes
no mercado externo, compõem o somatório dos créditos a serem
descontados da Cofins Não-Cumulativa, quando prestados por pessoa
jurídica domiciliaria no País, ainda que com sede no exterior, desde que o
ônus seja do vendedor. (grifou-se)
No Voto Condutor do paradigma, verifica-se os seguinte:
1) A discussão limita-se ao direito ao crédito sobre os serviços de frete prestados
por empresas estabelecidas no território nacional, ainda que tenham sede no
exterior, ou seja, à interpretação do inciso I do § 3o do art. 3o das Leis n os
10.637/2002 e 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação: I - aos bens
e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
1.1) O fundamento para o reconhecimento do direito ao crédito é o art. 75 do
Código Civil (Lei no 10.406/2002).
1.2) No Acórdão recorrido (e no Recurso Especial, como não poderia deixar de
ser), toda a discussão é sobre a vedação do inciso II do § 2o do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004) (grifou-se)
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.633 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 13002.720318/2011-01
9
2) Os fretes sob análise no paradigma são, efetivamente internacionais,
marítimos, até o destinatário final no exterior, não sendo ele apto a demonstrar a
divergência, por dessemelhança fática, se considerada a alegação, trazida no
Recurso Especial, de que os fretes “sequer poderiam ser considerados como
internacionais”, visto que se trataria somente dos deslocamentos até o porto,
para embarque.
Assim, não está demonstrada a legislação tributária interpretada de forma
divergente, além do que não se verifica a necessária semelhança fática, se
considerado o argumento quanto à natureza dos fretes, pelo que, em observância
ao disposto no art. 118, § 1o, do RICARF, não conheço do Recurso Especial.
À vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte. (grifos originais)
Pelas mesmas conclusões expostas acima, voto por não conhecer do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte.
II – Do dispositivo:
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela contribuinte.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 711
DF CARF MF
Original